Tribunal: TJBA
Processo: 8057951-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057951-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUZA DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
GISLEY GEORGEA BRAGA PATRIOTA, CIRLUAND DOS SANTOS MACEDO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES EM CURSO SUPERIOR. LIMITAÇÃO A ÍNDICE OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a readequação dos valores das mensalidades do curso de Medicina, limitando o reajuste ao INPC, sob alegação de prática abusiva nos aumentos entre 2019 e 2025.

A agravante alega legalidade dos reajustes com base em planilhas de custos elaboradas nos moldes do Decreto nº 3.274/1999, invocando o art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/1999, e sustenta que a vinculação ao INPC desconsidera os custos efetivos da atividade educacional.

A decisão agravada entendeu haver desproporcionalidade nos reajustes e ausência de demonstração clara da justa causa para as majorações, determinando que os valores fossem calculados com base nos valores pagos por alunos ingressantes em 2018, aplicando-se apenas o INPC acumulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação judicial ao reajuste das mensalidades ao índice do INPC, sem considerar a planilha de custos apresentada, afronta a legislação aplicável; e (ii) saber se há verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada, diante da suposta abusividade dos reajustes praticados pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.870/1999 autoriza o reajuste das mensalidades com base na variação de custos comprovada, mediante planilha de custos divulgada com antecedência.

A decisão recorrida pautou-se em jurisprudência consolidada que admite a limitação ao INPC quando não demonstrada, de forma clara e tempestiva, a efetiva variação de custos que justifique o reajuste.

O juízo de origem adotou posicionamento reiterado, público e notório, quanto à necessidade de publicidade e clareza na justificativa dos reajustes, o que não se verificou no caso.

A agravante não demonstrou risco concreto e imediato à manutenção de suas atividades, tampouco a reversibilidade da decisão agravada se mostrou inviável, ante a possibilidade de recomposição futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial do reajuste de mensalidades escolares ao índice oficial de inflação, quando não comprovada, de forma clara e tempestiva, a efetiva variação dos custos da instituição de ensino. 2. A ausência de publicidade e fundamentação adequada das planilhas de custo inviabiliza o reconhecimento da legalidade dos reajustes aplicados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8010344-15.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Graça Osório, 4ª Câmara Cível, j. 14.03.2023; STJ, REsp 1.299.303/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057951-24.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e Agravado
ANA BEATRIZ SOUZA DE SIQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA